Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719891-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 32911285) interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA em face de JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF e JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ante a Decisão (ID 32335503) do Juízo da Des. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos que indeferiu a medida cautelar. A empresa agravante informa a realização de acordo nos autos principais, n. 0076844-07.2009.8.07.0001, com a homologação por sentença (ID 35676521). É o relatório. DECIDO. Nos termos do relatório, o juízo a quo proferiu sentença nos autos originários. Nesse contexto, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em razão da prolação da sentença, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto, é medida que se impõe. Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Retire-se o recurso da pauta de julgamento (ID 35342142). Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022 15:17:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador